Tribunal: CARF
Processo: 15536.000014/2007-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S2-C2T2
S2-C 2T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15536.000014/2007-37 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2202-008.145 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
08 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
EMATER-EMPRESA DE ASSIST TEC E EXTEN RUR RJ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/12/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) - DRJ/RJ1, que julgou procedente NFLD
DEBCAD 37.006.542-5 (fls. 02/22) - lançada em substituição à NFLD 35.423.440-4, tornada
nula pela DB 17.423.4/00041/2005 – e referente a contribuições devidas à Seguridade Social,
compreendendo as competências do período de 08/2000 a 12/2001.
A instância de piso assim descreveu (fl. 90) os termos da autuação:
2. De acordo com o Relatório Fiscal (fis. 18/21), lemos que:
2.1. A apuração deu-se com base no instituto da responsabilidade solidária, decorrente
da execução de obra de construção civil pela empresa CONSTRUTORA ENGENDER
LTDA, CNPJ 72.S66.102/0001-80;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15536.000014/2007-37
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.145 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15536.000014/2007-37

2.2. O credito engloba as contribuições previdenciárias relativas à parte da empresa, dos
segurados (não objeto de retenção por parte da empresa), das destinadas ao
financiamento do Seguro por Acidente de Trabalho - SAT;
2.3. As contribuições devidas são incidentes sobre a remuneração dos empregados da
CONSTRUTORA ENGENDER LTDA, aferidas com base nas Notas Fiscais de
Serviços executados na atividade de construção civil (artigo 33, § 3o, da Lei n°
8.212/1991), pelas quais a contratada-EMATER responde solidariamente (artigo 30,
inciso VI, da citada Lei e alterações posteriores);
2.4. Os valores das Notas Fiscais foram rateados pelos tipos de serviços desenvolvidos,
de acordo com os contratos firmados entre as partes, sobre os quais foram aplicados,
para determinação da base de cálculo os percentuais de 40% - 20% e 6% (quarenta por
cento, vinte por cento e seis por cento), para apuração da mão-de-obra, drenagem e
terraplenagem, respectivamente.
Não obstante impugnada pelo sujeito passivo (fls. 51/62), a exigência foi mantida
no julgamento de primeira instância (fls. 88//95), no qual foi exarado acórdão que teve a seguinte
ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/08/2000, 01/10/2000 a 30/11/2000, 01/07/2001 a
31/12/2001
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. ARBITRAMENTO
CERCEAMENTO DE DEFESA. 1NOCORRÊNCIA. CO-RESPONSÁVEIS.
I- A responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem, podendo ser exigido o
total do crédito consumido da empresa contratante, sem que haja apuração previa no
prestador de serviços
II - Em caso de recusa ou sonegação de documentos ou informação, ou sua apresentação
deficiente, a importância reputada devida é lavrada de ofício, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
III - Não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa, haja vista que todos os
relatórios foram entregues ao contribuinte, nos quais consta a indicação de onde os
valores foram extraídos e os dispositivos legais que amparam o lançamento.
IV - A relação de co-responsáveis é peça necessária à instrução do processo
administrativo de débito.
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 02/01/2009 (fls. 99/116), aduzindo,
em síntese, que:
- não houve comprovação do não recolhimento das contribuições por parte dos
prestadores de serviço;
- a responsabilidade do tomador de serviço, quando integrante da administração
pública, é subsidiária;
- o responsável tributário tem direito de eximir-se da responsabilidade, dado o
disposto no parágrafo único do art. 722 do RI/99, sendo aplicável a disciplina do imposto de
renda por analogia.
Pede, ao final o cancelamento do débito.
É o relatório.
Voto
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.145 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15536.000014/2007-37

Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Impende constatar, de plano, que a contribuinte foi, de modo incontroverso,
cientificada do acórdão de primeiro grau em 27/11/2008, consoante atestam os documentos de
fls. 96/97, começando o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72 em
28/11/2008, uma sexta-feira.
A contagem desse prazo evidencia que seu término deu-se em 29/12/2008, uma
segunda-feira.
Por sua vez, o recurso voluntário foi interposto tão somente na sexta-feira dia
02/01/2009 (fl. 99).
Assim, tem-se manifesta a intempestividade do recurso voluntário, fundamento
que impõe o seu não conhecimento.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital